Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE LEITO NA REDE PÚBLICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 5o da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida e, nessa esteira, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país.
2. O provimento jurisdicional em favor de um indivíduo não ofende o princípio da isonomia e da impessoalidade, visto que o Poder Judiciário, quando provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade ao preceito constitucional insculpido no artigo 196 da Carta da República, o qual garante ao cidadão o direito pleno à saúde.
3. A vida e a saúde humana jamais estarão na esfera de discricionariedade da Administração Pública. Conforme expresso no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado, cumprido a ele assegurá-la a todos que dela necessitar
4. Comprovado, por meio de relatório médico, que o paciente necessita de Unidade de Terapia Intensiva, sob pena de comprometimento de sua saúde e integridade física, o Poder Público deve assegurar o atendimento necessário à manutenção da vida, disponibilizando a vaga ou custeando as despesas oriundas de internação em hospital da rede privada.
5. Remessa Necessária conhecida e não provida.